Tribunal: STF
Processo: AI 656573
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282). EMBARGOS À
   EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. O cumprimento do requisito do prequestionamento
   dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o
   que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da
   legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de
   declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
   comprovação do prequestionamento.
2. Embargos à execução e
   necessidade da realização de prova pericial: impossibilidade da
   análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta.
3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.